Tribunal: TJDFT
Processo: 0706418-42.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA PRECLUSA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR E CASADA. CESSAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA DO PAI.

I. Indeferida a gratuidade de justiça mediante decisão preclusa, o seu requerimento nas razões da apelação encontra óbice nos artigos 101, 507 e artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil.

II. O pai tem direito à exoneração alimentícia na hipótese em que a filha, maior de 24 anos de idade, tem plena capacidade laborativa, possui emprego e contraiu matrimônio, consoante a inteligência dos artigos 1.694, 1.695 e 1.708 do Código Civil.

III. O casamento expressa, em si mesmo, a capacidade dos cônjuges de prover o próprio sustento e, além disso, transpõe para o âmbito conjugal o dever de mútua assistência, na esteira do que prescrevem os artigos 1.565 e 1.566 do Código Civil.

IV. Apelação parcialmente provida.